Tribunal: TJBA
Processo: 8037000-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037000-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA Advogado(s): GIOVANNE EXPEDITO BRITO AZEVEDO AGRAVADO: ANTONIO JOSE CORREA FILHO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IDOSO. APOSENTADO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. O presente Agravo de Instrumento é interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante. Da análise dos autos, verifica-se que a parte Agravante conforme demonstrado em documento dos autos de origem, comprova a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. (Id. 85283069) Assim, restam presentes os requisitos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8037000-09.2025.8.05.0000, tendo como agravante SEBASTIAO GOMES DA SILVA e agravados ANTONIO JOSE CORREA FILHO e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões expostas no voto da Relatora, confirmando a liminar. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO Relatora